Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733624-95.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EMBARGADO: KATHLEEN LANE DE SOUSA VILELA D E S P A C H O brasal corretora de seguros ltda interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36400835. Neste contexto, dê-se vista a Embargada KATHLEEN LANE DE SOUSA VILELA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator